Tribunal: TJSP
Processo: 2213193-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ONUS DO EXEQUENTE – Existindo intensa controvérsia sobre o valor do imóvel a ser alienado judicialmente para se por fim ao condomínio, a complexidade da prova não dispensa a atuação de avaliador judicial, de confiança do juiz da causa – Uma vez enjeitada a prova emprestada que os executados pretendiam

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ONUS DO EXEQUENTE – Existindo intensa controvérsia sobre o valor do imóvel a ser alienado judicialmente para se por fim ao condomínio, a complexidade da prova não dispensa a atuação de avaliador judicial, de confiança do juiz da causa – Uma vez enjeitada a prova emprestada que os executados pretendiam apresentar a respeito e havendo pleito dos exequentes para a prova pericial, incide a regra do artigo 82, do CPC, segundo a qual é ônus do exequente antecipar as despesas da prova pericial – Perito que já atuou em duas causas com relação ao mesmo imóvel – Inconsistência pontual de um dos laudos anteriores que não o desqualifica para a realização da nova avaliação, sob o crivo do contraditório - Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.